Tribunal: TRF3
Processo: 5025113-16.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
454/1197)

5025113-16.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025113-16.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SAO PAULO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228-A, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025113-16.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SAO PAULO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228-A, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

A ementa (ID 63922850):

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – GRUPO ECONÔMICO – REGIME DE COGNIÇÃO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – DECADÊNCIA:NÃO OCORRÊNCIA – LANÇAMENTO SUPLEMENTAR – PRESCRIÇÃO – SUCESSORA – SOLIDARIEDADE – PRESCRIÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de execução fiscal de crédito de PIS com vencimento em 14 de julho de 1995 e constituído por meio de auto de infração lavrado em 27 de outubro de 1999. A executada Mercoil compareceu espontaneamente na execução em 2 de setembro de 2003 para informar a adesão a parcelamento. Em 22 de outubro de 2012, a União requereu a retomada do andamento processual. O Oficial de Justiça certificou que a executada não foi encontrada no domicílio fiscal e que seu contador teria informado que “a empresa encontra-se ‘levemente’ ativa, não possuindo funcionários ou bens”. Intimada, a União requereu o reconhecimento de grupo econômico, com consequente inclusão de empresas no polo passivo.

2. Nessa análise inicial, e da leitura das provas, verifica-se indícios de fraude e confusão patrimonial que justificam a inclusão da agravante no polo passivo. De outro lado, a discussão pretendida pela agravante está sujeita ao regime de cognição mais amplo dos embargos. Precedentes.

3. Súmula 346, do Superior Tribunal de Justiça: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

4. Com relação a saldos não-declarados, o Fisco dispõe do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para lançamento, aos quais se soma igual período de prescrição, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional

(REsp 1650765/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017; REsp 1167677/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 29/06/2010).

5. No caso concreto, ocorreu lançamento suplementar do PIS declarado em julho de 1995. O de auto de infração foi lavrado em 27 de outubro de 1999. Não ocorreu decadência.

6. A agravante foi incluída no polo passivo da execução fiscal na qualidade de sucessora tributária, nos termos do artigo 133, inciso I, do Código Tributário Nacional. Tratando-se de responsabilidade solidária, a citação do devedor solidário (originário) interrompe a prescrição com relação a todos os demais, nos termos do artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional. Não há que se falar, portanto, em prescrição da pretensão de redirecionamento.

7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.”

A agravante, ora embargante, aponta omissão na análise da prescrição para o redirecionamento das empresa integrantes do grupo econômico, da ilegitimidade passiva, da decadência e das hipóteses legais de redirecionamento.

Prequestiona a matéria, com a finalidade de interposição de recursos dirigidos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 70066796).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025113-16.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SAO PAULO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228-A, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente (ID 50089435):

“Trata-se de execução fiscal de crédito de PIS com vencimento em 14 de julho de 1995 e constituído por meio de auto de infração lavrado em 27 de outubro de 1999 (fls. 6/7, ID 6889309).

A execução fiscal foi ajuizada em 29 de julho de 2003 contra MERCOIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. (fls. 5, ID 6889309).

A executada Mercoil compareceu espontaneamente na execução em 2 de setembro de 2003 para informar a adesão a parcelamento (fls. 13, ID 6889309).

Em 22 de outubro de 2012, a União requereu a retomada do andamento processual (fls. 86/89, ID 6889309).

O Oficial de Justiça certificou que a executada não foi encontrada no domicílio fiscal e que seu contador teria informado que “a empresa encontra-se ‘levemente’ ativa, não possuindo funcionários ou bens” (fls. 100, ID 6889309).

Intimada, a União requereu o reconhecimento de grupo econômico, com consequente inclusão de empresas no polo passivo (fls. 103/ss., ID 6889309 e fls. 1/16 e 34/37, ID 6889310).

Esses são os fatos.

*** Legitimidade passiva: grupo econômico ***

A União esclareceu os fatos (fls. 104/ss., ID 6889309):

“Conforme será demonstrado a seguir, a devedora Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda – atual denominação da executada Mercoil Distribuidora de Petróleo Ltda – fez parte de um processo fraudulento que teve como objetivo blindar o patrimônio de um conglomerado familiar – os Tidemann Duarte – contra as investidas da União para recuperação de um passivo tributário bilionário deixado pela cadeia de empresas do grupo HUDSON.

(...)

Depreende-se da ficha de breve relato da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp) referente à sociedade empresária HUBRAS (doc. 02) que os irmãos Marcos, Marcelo e Márcio Tidemann Duarte eram seus sócios administradores, tendo se retirado da sociedade em 06/04/1995, em decorrência da celebração de contrato de compra e venda de sociedade comercial, firmado com a empresa argentina Petroinvestment S/A, então representada por Paulo Rosa Barbosa (doc. 03).

Entretanto, há fortes razões para crer que o negócio jurídico de compra e venda de sociedade comercial tenha sido simulado, com o fim de eximir os reais sócios-administradores do pagamento de dívidas milionárias da HUBRAS.

Isso porque, antes da referida venda, os irmãos Tidemann Duarte transferiram todos os ativos relevantes da HUBRAS para outras empresas do grupo.

Com efeito, a transferência da marca HUDSON para a empresa Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda. – atual denominação da executada Mercoil Distribuidora de Petróleo Ltda. –, ora executada, se deu antes da alientacao da HUBRAS à argentina Petroinvestment S/A, em 1995, consoante informações extraídas da base de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (doc. 4).

Assim, o principal ativo da devedora principal (a marca HUDSON) não foi transferido à suposta compradora da sociedade. Tanto é assim que, na cláusula 10 do instrumento particular de compra e venda de sociedade comercial (doc. 3) estabelece-se que: “os compradores não poderão utilizar a marca HUDSON a qualquer título e deverão excluir o nome HUDSON de sua razão social e de todos os documentos doravante firmados no exercício de sua atividade comercial. Fica, destarte, esclarecido que a marca HUDSON não integra a presente transação, podendo os vendedores dar-lhe o destino que lhes aprouverem”.

Saliente-se, ainda, que o quadro societário da empresa Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda., na época em que esta adquiriu a marca HUDSON, era composto pelos irmãos Tidemann Duarte (doc. 5).

Ademais, com relação a Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda., cumpre esclarecer que, em 11/03/1996, os irmãos Márcio, Marcos e Marcelo Tidemann Duarte retiraram-se do seu quadro societário, transferindo seu controle acionário às pessoas jurídicas Montego Holding S/A (antiga Holdmil Agropecuária e Participações S/A) e GAPSA S/A (antiga Gruarte Agropecuária e Participações S/A). A Montego Holding S/A tinha como sócios-administradores Marcos Tidemann Duarte e sua esposa Wilma Hiemisch Duarte, ao passo que os sócios-administradores da GAPSA S/A eram Marcelo Tidemann Duarte e sua esposa Luzia Helena Brecancini Emboaba Duarte (doc. 5, 6 e 7).

Ademais, importa anotar que inúmeros bens imóveis de propriedade da HUBRAS foram alienados antes da venda à sociedade argentina Petroinvestment S/A.

De fato, os documentos anexos (doc. 8) demonstram que a HUBRAS alienou incontáveis bens imóveis à offshore Shoobai Finance & Investment Corp, com sede em paraíso fiscal, por valores irrisórios, entre 1993 e 1996. Posteriormente, os mesmos imóveis foram vendidos para empresas integrantes do grupo empresarial chefiado pelos Tidemann Duarte, por valores expressivos (os quais foram pagos por meio de notas promissórias, em caráter ‘pro soluto’, sem maiores informações sobre o pagamento efetivo).

Note-se, com efeito, que os imóveis adquiridos pela offshore Shoobai Finance & Investment Corp, entre 1993 e 1996, foram alienados, em 2002, às sociedades empresárias Curitiba Empreendimentos Ltda. e Rosenfeld Brasil Participações Ltda. O quadro societário da Curitiba Empreendimentos Ltda. é composto de offshores, de modo a ocultar seus verdadeiros proprietários (doc. 9). Por outro lado, a Rosenfeld Brasil Participações Ltda. tem como sócias Wilma Hiemisch Duarte (esposa de Marcos Tiedmann Duarte) e a offshore Rosenfeld Brasil Participações Ltda, a qual é representada no Brasil por Marcos Tiedmann Duarte (doc. 10).

Essas transações imobiliárias, por serem totalmente atípicas, geraram suspeitas de cometimento de crimes financeiros, os quais foram objeto do inquérito policial no 2006.70.00.006224-1, que tramitou perante a 2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR (doc. 11).

Verifica-se, portanto, que os principais ativos da HUBRAS (a marca HUDSON e inúmeros bens imóveis) foram transferidos a empresas do grupo Tidemann Duarte – seja diretamente ou através de offshores – antes da alienação da sociedade à argentina Petroinvestment S/A.

Causa estranheza, portanto, que uma empresa estrangeira tenha se interessado pela aquisição de uma sociedade completamente esvaziada e tenha assumido toda a responsabilidade por dívidas vencidas ou vincendas, bem como por eventuais autos de infração futuramente lavrados.

(...)

Extrai-se dos fatos narrados a total falta de propósito negocial na venda da HUBRAS à Petroinvestment S/A, já que não é possível vislumbrar qualquer vantagem desta na efetivação do negócio.

A falta de propósito negocial é indicio, por sua vez, de que a transação foi simulada.

Essa conclusão ganha força quando se verificam as diversas relações existentes entre a Petroinvestment S/A (suposta compradora da HUBRAS) e a família Tidemann Duarte (suposta vendedora), conforme exposto no tópico a seguir.

(...)

Primeiramente, verifica-se que, sob o controle acionário da Petroinvestment S/A, a HUBRAS aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), oportunidade em que arrolou em garantia bens de propriedade da offshore Shoobai Finance & Investment Corp, os quais haviam sido comprados da HUBRAS quando estava sob o comando dos Tidemann Duarte. Posteriormente, estes mesmos imóveis foram vendidos à Curitiba Empreendimentos Ltda., enquando ainda garantiam o REFIS (doc. 12).

Em segundo lugar, nota-se que a ex-procuradora da Petroinvestment S/A (Nadia Ferrari Scanavacca) foi sócia ou administradora de empresas pertencentes à família Tidemann Duarte, tais como a Companhia Empreendimentos São Paulo S/A e FAP S/A (doc. 13 e 25).

Da mesma forma, o atual administrador, Mário Sérgio Veiga (fl. 351), foi sócio da Sopas Comércio, Administração e Participações S/A ao lado de Fernanda Hiemisch Duarte (filha de Marcos Tidemann Duarte) (doc. 14).

Além disso, importa destacar a informação contida na certidão expedida pelo 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, relativa ao imóvel matriculado sob o no 120.100: em 19/10/1993, foi penhorado o referido imóvel, de propriedade dos irmãos Tidemann Duarte, no bojo da execução fiscal no 93.0510934-9, movida em face da sociedade Campel Hotel Ltda. Nessa oportunidade, assumiu o encargo de fiel depositário Paulo Rosa Barbosa (doc. 20) – o mesmo que, em 1995, representou a Petroinvestment S/A para aquisição da HUBRAS (doc. 3).

Paulo Rosa Barbosa também assumiu o encargo de fiel depositário de bens de propriedade da HUBRAS, penhorados em 1993 (antes, portanto, da alienação da companhia à Petroinvestment S/A, representado pelo próprio Paulo Rosa Barbosa), conforme se extrai das certidões expedidas pelo 11o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, relativas aos bens matriculados sob no 18.526 e 17.667 (doc. 20).

Tais circunstâncias não deixam margem a dúvida: Paulo Rosa Barbosa trabalhava para a empresa Tidemann Duarte (e, especificamente, para a HUBRAS) muito antes de essa companhia ser alienada à sociedade estrangeira Petroinvestment S/A, representada pelo próprio Paulo Rosa Barbosa. Trata-se, pois, de interposta pessoa, que atua no interesse dos reais administradores da HUBRAS – a família Tidemann Duarte.

(...)

Paralelamente, observa-se a criação da empresa VR3 Empreendimentos e Participações Ltda. (inicialmente denominada VR3 Empreendimentos Agropecuários Ltda), cujos sócios são Vera Lúcia Marcondes Duarte e seus filhos (advindos do casamento com Márcio Tidemann Duarte) Roberto, Ricardo e Rafael Marcondes Duarte. Esta sociedade foi constituída em 1999, para exploração do comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal; em 2002, entretanto, seu objeto social foi alterado para “holding de instituições não-financeiras, serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (doc. 16).

Uma vez alterado seu objeto social, a VR3 Empreendimentos e Participações Ltda. passou a compor o quadro societário da RM Petróleo Ltda. Essa companhia foi constituída em 2001, para exploração do comércio atacadista de combustíveis, tendo por sócios os filhos de Márcio Tidemann Duarte, isto é, Roberto, Ricardo e Rafael Marcondes Duarte (doc. 17).

Note-se que a RM Petróleo Ltda. foi sediada no município de Paulínia, estrada municipal PLN 236, km 01, conjunto 08, CEP 13140-000; neste mesmo endereço, a Companhia de Empreendimentos de São Paulo manteve uma filial.

A vinculação entre a nova empresa (RM Petróleo Ltda.) e a Companhia de Empreendimentos São Paulo é confirmada pelos apontamentos constantes da ficha de breve relato Jucesp desta (especificamente, o registro no 172.250/06-7, de 30/06/2006). Tal registro revela que a Companhia de Empreendimentos São Paulo concedeu garantia por aval a empréstimos contraídos pela RM Petróleo Ltda. (doc. 13).

Ademais, anota-se que, em 2007, a RM Petróleo Ltda. apresentou ao INPI pedido de registro da marca BREMEN (doc. 19), donde se conclui que a marca lhe foi cedida pela Companhia de Empreendimentos São Paulo.

Do exposto, verifica-se que a HUBRAS, antes de ser alienada à empresa estrangeira Petroinvestment S/A (1995), teve seu patrimônio esvaziado e transferido para outras pessoas jurídicas do grupo, seja diretamente, seja através de offshores. Essa transferência de bens e direitos permitiu que a nova sociedade Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda (constituída em 1994) continuasse a explorar o ramo de combustíveis. Em seguida, a Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda foi parcialmente cindida, passando a compartilhar a marca HUDSON com a Companhia de Empreendimentos São Paulo (constituída em 1997). Esta sociedade, por sua vez, criou a marca BREMEN, posteriormente transferida à RM Petróleo Ltda. – à qual, também, prestou garantias na forma de aval e com a qual compartilhou endereços.

Paralelamente, em 2004, a marca HUDSON foi cedida para a empresa Atins Participações Ltda. Esta sociedade foi constituída em 200 como holding de instituições não-financeiras e incorporadora de empreendimentos imobiliários, passando, em 2004, a desenvolver o comércio varejista de combustíveis (doc. 21).

Anota-se, ainda, que o quadro societário da Atins Participações Ltda. é composto, atualmente, por uma offshore e pela filha de Marcos Tidemann Duarte, Caroline Hiemisch Duarte. Ademais, a sociedade está sediada na av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1700, São Paulo/SP – endereço que já abrigou a Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda, a FAP S/A, a Montego Holding S/A e a GAPSA S/A”.

Nessa análise inicial, e da leitura das provas, verifica-se indícios de fraude e confusão patrimonial que justificam a inclusão da agravante no polo passivo.

De outro lado, a discussão pretendida pela agravante está sujeita ao regime de cognição mais amplo dos embargos.

A jurisprudência da Sexta Turma: TRF3, AI 00325675020094030000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 23/01/2015.

*** Decadência ***

Quando o tributo é objeto de declaração pelo contribuinte, a ausência de pagamento dispensa outra formalidade, para a constituição do crédito declarado, permitindo a imediata inscrição na dívida ativa.

Súmula 346, do Superior Tribunal de Justiça: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

De outro lado, com relação a saldos não-declarados, o Fisco dispõe do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para lançamento, aos quais se soma igual período de prescrição, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (REsp 1650765/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017; REsp 1167677/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 29/06/2010).

No caso concreto, ocorreu lançamento suplementar do PIS declarado em julho de 1995.

O de auto de infração foi lavrado em 27 de outubro de 1999 (fls. 7, ID 6889309).

Não ocorreu decadência.

*** Prescrição para redirecionamento ***

A agravante foi incluída no polo passivo da execução fiscal na qualidade de sucessora tributária, nos termos do artigo 133, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

Tratando-se de responsabilidade solidária, a citação do devedor solidário (originário) interrompe a prescrição com relação a todos os demais, nos termos do artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência desta Corte: TRF3, AI 00092109420164030000, QUARTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/10/2016; TRF3, AI 00145736720134030000, QUARTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 02/08/2016; TRF3, AI 00112976220124030000, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 17/06/2016.

Não há que se falar, portanto, em prescrição da pretensão de redirecionamento.”.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento , devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.